Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802447-28.2023.8.14.0301

APELANTE: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

APELADO: CENTRO HEPATOGASTRO DE BELEM - SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Centro Hepatogastro de Belém - Serviços Médicos Ltda. contra acórdão que reformou parcialmente sentença em ação monitória, reconhecendo a validade de cláusulas contratuais de retenção de 25% e compensação de valores devidos à Oncológica do Brasil S/S Ltda. A embargante alegou omissões e erro material no acórdão, sustentando ausência de fundamento quanto à reconvenção e inexistência de dívida recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao cabimento da reconvenção em ação monitória e à inexistência de dívida recíproca; (ii) definir se houve contradição na fundamentação quanto à retenção contratual e à compensação; (iii) estabelecer se ocorreu erro material ao considerar pedidos não formulados em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC estabelece que embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses levantadas, analisando a reconvenção, a dívida recíproca e a validade das cláusulas contratuais de retenção e compensação, não havendo omissão.

5.

A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao próprio julgado, inexistente no caso, pois a decisão manteve coerência entre fundamentação e conclusão.

6.

Erro material consiste em inexatidão evidente que não altera o conteúdo decisório; já o erro de julgamento deve ser atacado por recurso próprio, não por embargos.

7.

A embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via aclaratória, conforme jurisprudência consolidada do STF, STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2.

A omissão que autoriza embargos ocorre apenas quando o acórdão deixa de enfrentar questão capaz de influir no julgamento, não configurada no caso.

3.

Contradição apta a justificar embargos é a interna ao julgado, não a divergência com a interpretação das partes.

4.

Erro material corrige inexatidão evidente, não se confundindo com erro de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, 1.026, § 2º, e 322, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 70.179, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 01.03.1994; STF, RE 28.490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Pleno, j. 27.10.1958; STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, j. 14.12.1999; STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 28.11.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0802447-28.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: CENTRO HEPATOGASTRO DE BELEM - SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO:

ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803

EMBARGADO: ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO - OAB/PA 13.974

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
CENTRO HEPATOGASTRO DE BELÉM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
(embargante), contra o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente a apelação da
ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA
(embargada), reformando a sentença que julgou procedente a ação monitória movida pelo Centro Hepatogastro de Belém - Serviços Médicos LTDA (autora).

A sentença recorrida (ID nº 15508451), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, julgou procedente o pedido principal da autora, reconhecendo como título executivo judicial as notas fiscais relativas a serviços médicos prestados no valor de R$ 185.991,41, e rejeitou a reconvenção formulada pela ré, que alegava retenção contratual de 25% sobre os valores cobrados e compensação de valores.

A apelação (ID nº 15508452), interposta
pela ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA
, alegou cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide e questionou a não consideração de cláusulas contratuais válidas que autorizariam retenção de percentual e compensação de valores. O Acórdão (ID nº 28938618), proferido pelo Tribunal de Justiça, deu provimento à apelação, reformando a sentença para reduzir o valor devido em 25% (art. 700, § 2º, I, do CPC) e aplicar a compensação de R$ 68.802,16, com base em cláusulas contratuais e na existência de dívida recíproca.

Os Embargos de Declaração (ID nº 29271496), interpostos pelo
CENTRO HEPATOGASTRO DE BELÉM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, alegaram omissões no Acórdão, como a não fundamentação sobre o cabimento da reconvenção na ação monitória e a ausência de dívida recíproca. Alegaram ainda erro material no julgamento, ao considerar a retenção contratual de 25% e a compensação de valores, apesar de não terem sido formulados tais pedidos na apelação.

As Contrarrazões (ID nº 29570758), apresentadas
pela ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA
, ressaltaram que o Acórdão não foi omisso, pois fundamentou-se na interpretação lógico-sistemática das alegações iniciais e na compatibilidade de procedimentos entre a ação monitória e a reconvenção. Destacaram que a redução de 25% e a compensação foram baseadas em cláusulas contratuais (ID nº 15508432) e que o julgamento não violou o princípio da não julgamento extra petita, pois os pedidos foram interpretados conforme o método hermenêutico previsto no art. 322, § 2º, do CPC.

O Acórdão objurgado reconheceu a validade da cláusula contratual que previa retenção de 25% dos valores recebidos e a possibilidade de compensação de débitos recíprocos, com base no art. 700, caput, e no art. 700, § 2º, I, do CPC. A embargante alega que a decisão incorreu em erro material ao considerar a retenção de 25%, já que tal pedido não foi formulado na apelação, e que a compensação de valores não foi comprovada com provas idôneas.

É o relatório.
Sem redação final.

Pautado no plenário virtual, houve pedido de destaque para o presencial, o que foi deferido.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0802447-28.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
CENTRO HEPATOGASTRO DE BELEM - SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO:

ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803

EMBARGADO: ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO - OAB/PA 13.974

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

É cediço, "não é omissa a sentença [ou acórdão] que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione." (STF, HC 70179, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 P. 16635). (Grifo acrescentado). No mesmo sentido: STF, HC 74892, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 22/04/1997, DJ 01/08/1997.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. "
O Juiz deve se pronunciar sobre todos os temas controvertidos da causa
; não está obrigado, entretanto, a responder ponto a ponto, todas as
alegações
das partes,
que se irrelevantes podem ser repelidas implicitamente
." (STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ 21/02/2000, p. 163) (Grifo acrescentado).

Sob o mesmo vértice, "a decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente,
sendo prescindível que o

decisum

se funde na tese suscitada pela parte
. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010."(STF, ARE 805243 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe-221 11-11-2014). (Grifo acrescentado).

No que tange ao alegado vício de
contradição
, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

No que tange ao
erro material
,
“na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(AgInt no REsp 1.469.645⁄CE, Rel.
Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 5⁄12⁄2017).

Pois bem.

Quando
CENTRO HEPATOGASTRO DE BELEM - SERVICOS MEDICOS LTDA
alega omissão e contradição no acórdão quanto as teses levantadas, bem como as respectivas premissas fático-processuais que anuncia terem sido equivocadas, a bem da verdade busca dar qualidade diversa daquela compreendida no acórdão.

Note-se que o acórdão guerreado justificou a possibilidade de recebimento do pleito reconvencional, junto, óbvio, com suas razões fático-jurídicas. Anunciada a dívida existente entre as partes, cabe a outra (e isso vale para a reconvinda) provar o adimplemento ou outra causa de extinção da obrigação, o que se viu apenas de forma parcial em ambos os lados.

De mais a mais, o acórdão recorrido especificou, de forma clara e precisa, o valor total do débito, os valores a serem decompostos (inclusive pela via contratual) e aqueles já pagos pela via da compensação.

O que se percebe, pelo manejo de um Embargos de Declaração de 36 (trinta e seis) páginas, é a rediscussão meritória do feito, inclusive da qualidade das razões empregadas e do substrato fático erigido. Análise inadequada de ser feita em sede de Embargos de Declaração.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente e omitido, contraditório ou sob erro, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Friso que diante da insistência na alegação de que valores haviam sido pagos e devidamente comprovados nos autos, esta Desembargadora a isso não será alheia,
de modo que a despeito da manutenção do acórdão e consequentemente da situação jurídica base
, autorizo que o Juízo
a quo
aquando da liquidação de sentença, apure – com base em documentação a ser apresentada- tais importes para os fins da extinção das obrigações.

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

O pedido de condenação em litigância de má-fé está, por ora indeferindo dada ausência de prejuízo à marcha processual.

5.

Determino expressamente que quaisquer valores comprovadamente já pagos, sejam apurados em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2025